Tribunal: TJES
Processo: 5003382-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003382-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA NAS FATURAS DE ÁGUA. DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, que as faturas referentes aos meses de outubro e novembro, ambos de 2024, possuíam, valores exorbitantes, não condizente com o consumo de água da unidade consumidora. Diante disso, requer a revisão das faturas de consumo de água referentes aos meses citados; o refaturamento das faturas de acordo com a média das faturas; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida apresentou contestação com preliminar de incompetência e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que a medição foi realizada devidamente.

Em sede de

sentença (ID 17189089
)
foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“Ainda, a ré informa que realizou vistoria no imóvel da parte autora e não foram identificados vazamentos externos ou indícios de reparos recentes, de modo que não há que se falar em irregularidade na cobrança.

Não há nos autos qualquer indício de erro no faturamento. A simples discordância com o valor da conta de consumo não é suficiente para concluir que houve falha na medição, visto que a disparidade entre a média de consumo e o valor apurado pode se dar em razão de vários fatores.

Ademais, no relato da autora ao PROCON (id.63601753) ela diz “que nos meses de Junho/2024 a Agosto/2024 estava tendo problemas internos de vazamentos, pois em decorrência da pressão da água o cano ser desprendia gerando longos vazamentos e consequentemente maior registro de consumo de água.” Mas não há nenhuma prova nos autos sobre o reparo nesse cano, o que pode ser a causa do aumento do consumo.

Reconhecida regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

Irresignado, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 17189103
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, verifica-se que a sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que não teriam sido identificados vazamentos externos, não haveria erro no faturamento ou falha na medição, bem como de que a própria autora teria informado ao PROCON a ocorrência de vazamentos internos no período compreendido entre junho e agosto de 2024.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que assiste razão à recorrente. Conforme devidamente esclarecido em suas razões recursais, as faturas referentes aos meses de junho a agosto de 2024 não constituem objeto de insurgência.

Ademais, da análise do quadro de leituras e consumo da matrícula, acostado à contestação (ID 17189087), verifica-se a existência de aumento injustificado e desproporcional do consumo de água nos meses de outubro e novembro de 2024.

Verifico, portanto, que a recorrida não comprovou a regularidade da medição realizada, especialmente porque o próprio leiturista, ao proceder à leitura do hidrômetro, registrou expressamente a ocorrência de “acréscimo de consumo”, o que evidencia a identificação de um aumento atípico em relação ao histórico da matrícula. Tal anotação, longe de corroborar a tese defensiva, reforça a conclusão de que o consumo registrado nos meses de outubro e novembro de 2024 mostrou-se desproporcional ao padrão normalmente verificado na unidade consumidora.

Nesse sentido, a fornecedora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, de afastar a falha do serviço.

Para fins de revisão, deverão ser adotadas como parâmetro as faturas correspondentes aos doze meses anteriores ao período impugnado. Assim, a recorrida deverá proceder à revisão mediante a aplicação da média aritmética simples do consumo (soma dos valores apurados dividida pelo número de meses), vedada a inclusão de quaisquer encargos moratórios.

Deverá, ainda, a recorrida emitir e disponibilizar as novas faturas à consumidora no prazo de 15 (quinze) dias, observada a antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a data de emissão e os respectivos vencimentos, ficando suspensa a exigibilidade dos débitos até o integral cumprimento da presente determinação.

O critério de apuração pela média aritmética dos doze meses anteriores encontra-se em conformidade com jurisprudência pátria e deste Colegiado Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EXORBITANTE DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CESAN. SCPC EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (JECES. 3ª Turma Recursal. Processo nº 5001257-86.2024.8.08.0049. RELATOR(A):WALMEA ELYZE CARVALHO. Julg: 23/09/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES.
FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. 4ª Turma Recursal. Processo nº 5008892-33.2023.8.08.0024. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Julg: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB . SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. DISCREPÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÀO RELATIVA DE VERACIDADE . CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE FATURAS. DEVIDA .
MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES.
1. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura em virtude da inversão do ônus da prova. 2 . Incumbe à concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água decorrente de culpa exclusiva da consumidora, não o fazendo impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses. 3. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstra que o valor faturado da conta de água é exorbitante em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado.
4 . A concessionária não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus, de modo que, demonstrada a cobrança indevida pela prestação de serviço, cabível a revisão das faturas de consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07417344620228070001 1775865, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTA DE ÁGUA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA . INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO PELO FORNECEDOR. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO . INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por Condomínio Vandelli contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de consignação em pagamento, envolvendo fatura de consumo de água no valor de R$ 18 .793,12, registrado em dezembro de 2022, superior ao dobro da média histórica mensal do condomínio (600 m3 ou R$ 7.203,49). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cobrança indevida na fatura de dezembro de 2022, em razão de consumo registrado acima da média histórica do condomínio; e (ii) determinar se a concessionária de serviço público comprovou a regularidade da medição e do consumo apurado . III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.As concessionárias de serviço público estão submetidas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor (arts . 2º, 3º e 14 do CDC), sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, competindo ao fornecedor demonstrar inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor. 2.Constatou-se que a fatura de dezembro de 2022 indicou um consumo de 1012 m3, muito superior à média histórica de consumo do condomínio (600 m3), sem que a concessionária apresentasse elementos probatórios idôneos para comprovar a regularidade da medição ou justificar o aumento abrupto. 3 .Prints de telas de sistemas internos apresentados pela concessionária não possuem aptidão para afastar a presunção de irregularidade, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplicável às relações consumeristas. 4.De acordo com a jurisprudência dominante, incluindo precedentes desta Corte, faturas com valores desproporcionais à média de consumo devem ser recalculadas com base nos consumos médios dos meses anteriores . 5.Assim, a fatura de dezembro de 2022 deve ser refaturada conforme a média de consumo do condomínio nos últimos 12 meses (600 m3 ou R$ 7.203,49), declarando-se a inexistência de débito em relação ao valor excedente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A concessionária de serviço público é responsável, objetivamente, pela cobrança de valores de consumo de água compatíveis com a média histórica do consumidor, devendo demonstrar a regularidade da medição em caso de aumento abrupto. 2 . Faturas com valores incompatíveis com a média histórica de consumo devem ser refaturadas com base na média apurada dos meses anteriores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50091664120218240082, Rel. Jaime Ramos, j . 07/03/2023; TJ-DF, APL 07129126920178070018, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 18/10/2018; TJ-BA, APL 05189323920158050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j . 09/07/2020; TJ-AL, APL 0710680-37.2021.8.02 .0001, Rel. Paulo Barros da Silva Lima, j. 24/04/2024. (TJ-AL - Apelação Cível: 07454753520228020001 Maceió, Relator.: Juíza Conv . Silvana Lessa Omena, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Em relação aos danos morais, embora tenha sido constatada a falha, não vislumbro qualquer situação que tenha ultrapassado o mero dissabor capaz de caracterizar o dano moral, como negativação indevida; a suspensão do fornecimento de água, ou a cobrança exorbitante por vários meses consecutivos. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO EM NOME DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera falha na prestação do serviço, concernente na inserção, em fatura de cartão de crédito, de compras não realizadas pela parte autora, e sua posterior cobrança extrajudicial, não configuram, por si só, dano moral, afigurando-se imprescindível a comprovação dos prejuízos enfrentados pela autora de ordem moral.
No que tange à aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, é a falha na prestação do serviço que provoca a perda considerável do tempo útil do consumidor, bem como desgaste emocional e psicológico, que enseja reparação por dano extrapatrimonial, não sendo qualquer necessidade de resolução administrativa ou judicial de demandas consumeristas que se presta a tanto, sob pena de generalização do instituto. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0830113-85.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1 .
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço.
2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS . 1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a irregularidade das cobranças referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 e determinar a revisão das respectivas faturas, nos termos da fundamentação, mediante a aplicação da média aritmética simples do consumo dos doze meses anteriores, vedada a inclusão de encargos moratórios, bem como para suspender a exigibilidade dos débitos até o integral cumprimento da determinação de refaturamento. Sem condenação em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)